Tribunal: TJSP
Processo: 1121200-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O DÉBITO LEVADO A REGISTRO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121200-55.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSE
DO AMARANTE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43041
APEL.No: 1121200-55.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA JOSÉ DO AMARANTE SOUZA
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
ITSDO. : BANCO CBSS S/A
JUIZ : DOUGLAS IECO RAVACCI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE
NO
APONTAMENTO
PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO
TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
DECORRENTE
DA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO, BEM COMO O DÉBITO LEVADO A
REGISTRO

EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
COMPROVADA
-
INSCRIÇÃO
DEVIDA
PELO
INADIMPLEMENTO

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 209/211, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de Indenização por
Danos Morais, esta proposta por MARIA JOSÉ DO AMARANTE SOUZA contra
BANCO BRADESCARD S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, o que culminou com imposição a autora de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais porque decorrentes da
sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
3
fixados em 10% do valor atribuído a causa, ainda que observada a gratuidade de
justiça que lhe foi deferida nos autos.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença como
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação instaurada, conforme
dão conta suas razões juntadas a fls. 213/219, para tanto clamando pela reforma
da R. Sentença como lançada aos autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou
de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma
vez que resultou demonstrado nos autos que o registro desabonador levado a
cabo em desfavor de seu nome se deu de forma irregular, haja vista que
inexistem elementos concretos que venham a permitir que se conclua pela
regularidade do débito levado a registro, o qual deve ser declarado inexigível,
com a consequente condenação da casa de valores demandada ao pagamento
de indenização pelos danos morais que lhe foram impostos, motivo pelo qual
pediu para que seja integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente
reforma da R. Decisão proferida, de sorte a atingir a natural inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 222/230), ocasião em que o banco recorrido
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela demandante não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto
estampado no todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Partindo da introdução acima indicada, imperativo reconhecer
já em primeira análise que a relação jurídica de direito material que deu causa a
lide em debate se traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve
ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação
celebrada entre desiguais, para tanto concedendo real dinamismo ao Magistrado
na prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento
despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que a consumidora tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça aquele que ocupa a posição de
consumidor(a), seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de mérito
em si mesmo considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado
pelo D. Sentenciante se mostrou adequado ao conjunto coligido ao todo
processado, haja vista que os elementos de cognição permitem concluir pela
regularidade do débito questionado nos autos, uma vez que se mostra como
decorrente do inadimplemento de débito do cartão de crédito mantido pela autora
(fls. 97/98), sendo importante anotar nesse exato ponto que, pelas faturas
juntadas aos autos, se mostra possível verificar que foi levado a registro o débito
inadimplido na fatura vencida em julho de 2015 (fls. 144), sendo certo que diante
de tais elementos competia a demandante comprovar o efetivo adimplemento do
débito que indica indevidamente registrado, ônus do qual não se desincumbiu,
nos exatos termos em que definidos pelo Juízo quando da prolação da R.
Sentença atacada pela demandante, daí porque se mostra como de pleno rigor
reconhecer adequado o procedimento adotado pelo banco recorrido, o que se
deu ao levar a registro desabonador o saldo devedor mantido pela ocupante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
5
polo ativo da lide, sendo fato que em tais pontos reside o porquê de se dar por
ratificado o posicionamento adotado pela R. Sentença indevidamente hostilizada,
notadamente no que se refere a regularidade do débito objeto da discussão
travada nos autos, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem indicados fundamentos adotados pela R. Sentença que assim
dispôs acerca da matéria:
“(...).
Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I
do CPC.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
consta que a indicação foi realizada pelo Banco Bradescard.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em virtude de
apontamento do qual a parte autora informa que o valor indicado não
corresponde com o valor para pagamento.
Depreende-se dos autos que a contratação se deu de
forma regular, existente o contrato firmado pelas partes e a comprovação da
evolução do débito, cujo valor do apontamento é o mesmo indicado no
extrato de fl. 144.
Observo que não há impugnação quanto aos lançamentos
contidos nos extratos de forma específica, inexistente a negativa de uso do
crédito contido no cartão, tratando-se a inicial de apontamentos acerca de
fatos genéricos.
Assim, não há comprovação do direito da autora, ausente
o ilícito, já que não se
comprovou o pagamento ou qualquer irregularidade na
cobrança.
Ausente o ilícito, o pedido de reparação é descabido.
(...).”
Por fim, e apenas em complemento ao quanto adequadamente
decidido em 1o Grau, de rigor firmar entendimento no sentido de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
6
comporta acolhida a alegação da inconformada no sentido de que não resultou
comprovada a origem do débito junto ao “Banco Bradescard S/A” este que
promoveu o registro desabonador ora em debate (fls. 22), pois ainda que a
proposta de adesão a cartão de crédito juntada a fls. 97/98 tenha sido celebrada
junto ao “Banco IBI S/A Banco Múltiplo”, imperativo concluir que o “Banco
Bradescard S/A” representa a atual denominação do “Banco IBI S/A Banco
Múltiplo”, conforme aliás resultou definido por esta E. Corte por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação no 1060742-09.2016.8.26.0100, o que se
deu perante a 38o Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 24 de outubro de 2019, por Voto da lavra do
Desembargador Mario de Oliveira, que assim definiu a questão:
“ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Inclusão de restrição creditícia desprovida de lastro - Legitimidade
passiva da Ré Bradescard, atual denominação de Banco IBI S/A Banco
Múltiplo, justamente quem incluiu o nome do Autor junto aos órgãos
censórios - - Legitimidade passiva reconhecida - Preliminar suscitada pelo
Réu repelida.
(...).”
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar os reclamos
como exteriorizados pela recorrente em suas razões recursais, de sorte a que se
tenha por integralmente mantido o entendimento adotado pela R. Sentença
indevidamente colocada sob ataque, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que
toca aos ônus decorrentes da sucumbência, porque definidos em plena
consonância com a legislação processual vigente. Acrescente-se que os
honorários advocatícios definidos em 1o Grau comportam majoração diante do
não acolhimento dos reclamos apresentados pela autora em razões de Apelo
aparelhadas, ficando assim redefinidos para percentual de 15% do valor atribuído
a causa, ainda que sempre observado o fato de terem sido concedidos a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121200-55.2017.8.26.0100 -Voto no
7
os benefícios decorrentes da gratuidade (fls. 23).
Pelo exposto, é de se negar provimento ao recurso, o que se
dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator